Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-87.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007050-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ: 20.167.804/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO LIMINAR - SUSPENSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores – probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o deferimento da liminar.

Atividade municipal amparada por lei aparentemente inconstitucional. Necessidade de resguardar o interesse público, ante a possível lesão ao patrimônio dos munícipes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabio Martins Junqueira
contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação Civil Pública no 16046- 23.2017.811.000 que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da implantação do estacionamento “Zona Azul” no Município de Tangará da Serra, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos a utilização dos referidos estacionamentos nas vias públicas, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, a usurpação de legitimidade e de competência do Supremo Tribunal Federal, ilegitimidade ativa e passiva, incompetência do juízo singular, ausência de pressuposto de validade da decisão objurgada, existência de normas legais em Tangará da Serra e ausência de perigo de dano na decisão que suspendeu a implantação da “Zona Azul”.

Desta forma, requer a liminar recursal.

Foi indeferida a tutela recursal postulada (Id. 1824967).

Foram prestadas informações pelo Juízo a quo que concluiu pela manutenção do
decisu
m (Id. 2112662).

Apresentadas as contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 2451000).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 2571779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Fábio Martins Junqueira
agrava da decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública 1 6 046 -23.201 7, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que antecipou a tutela postulada, determinando a suspensão da implantação do estacionamento “Zona Azul” na cidade de Tangará da Serra, assim como proibiu a cobrança de quaisquer valores relativos a o estacionamento rotativo sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravado ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Anulatória de Atos Jurídicos c/c Arguição Incidental de Inconstitucionalidade de Lei Municipal com Pedido Liminar, tendo em vista que o Município de Tangará da Serra-MT, com base na Lei Municipal no 1.035/94, realizou o procedimento licitatório Concorrência 001/CPL/2016, no qual sagrou-se vencedora a empesa Gold Park Estacionamento Ltda., sendo firmado o contrato no 010/ADM/2017 (fls. 55/60), cujo objeto é contratação de empresa para implantação, exploração, gestão sinalização, manutenção do estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos denominado “Zona Azul.”

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, de suspensão da implantação do estacionamento “Zona Azul” no Município de Tangará da Serra, os demais apontamentos devem ser analisados pelo Juízo de piso pois são relativos ao mérito da ação principal, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Observa-se que a decisão agravada ponderou que os elementos de prova colacionados ao Inquérito Civil são suficientes a obstar o prosseguimento da implantação do Estacionamento Rotativo “Faixa Azul”, litteris:

“[...] Pois bem, como mencionado em linhas pretéritas o Ministério Público requer a suspensão do contrato para o fim de fazer cessar a implantação do estacionamento “Zona Azul” neste município, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos a sua utilização.

No caso retratado, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, na medida em que ressai dos documentos que acompanham a inicial, que o requerido, em uma análise perfunctória, não teria adotado as providências necessárias à implantação do pretenso estacionamento rotativo denominado Zona Azul, havendo indícios de inobservância do texto constitucional e legislações atinentes, situação que necessita ser melhor elucidada com o regular processamento da ação, deixando entrever, assim, a probabilidade do direito alegado.

Lado outro, o perigo de dano demonstra-se provável, na medida em que, caso seja implementado o referido estacionamento rotativo, a partir de segunda-feira próxima, (05/06/2017), ao invés de trazer benefícios à população, possibilitando uma melhor circulação nas vias urbanas deste Município, poderá, caso ao final, seja reconhecida a procedência dos pedidos deduzidas na r. inicial, ocasionar lesão ao patrimônio particular dos munícipes que terão que pagar indevidamente para fazer uso dos estacionamentos na via pública desta cidade, bem assim aos cofres públicos que obrigatoriamente deverão restituir os valores eventualmente pagos pelos cidadãos em decorrência da referida utilização. Medida esta, que tem o intuito, portanto, de evitar que venha a causar eventuais prejuízos aos munícipes, seja por seu direito de ir e vir, seja por cobranças reconhecidas distorcidas/ilegais.

A reversibilidade da medida, finalmente, se perfaz presente, sendo possível restituir a situação ao status quo ante em caso de alteração da realidade fática que acarrete a revogação do presente decisório.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao requerido que, suspenda a implantação do estacionamento “Zona Azul” na data aprazada, (05/06/2017), no município de Tangará da Serra/MT, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos à utilização dos referidos estacionamentos nas vias públicas deste município, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00(dez mil reais). [...]”
(destaquei)

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, porquanto delimita em que circunstâncias entendeu como presentes a probabilidade do direito invocado, bem como de lesão ao patrimônio individual dos munícipes.

Denota-se que a lei municipal que fundamenta a implantação do estacionamento rotativo, de iniciativa da Câmara de Vereadores, contém indícios de inconstitucionalidade uma vez que, em tese, viola o princípio da separação de poderes, ao dispor sobre bens de uso público, possibilitando a administração deste por particular, bem como a sua exploração, em atividade tipicamente administrativa.

Ademais, há de se considerar que, além do pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal, consta dos autos pedido de condenação do Agravante Fábio Martins Junqueira pela prática de ato de improbidade administrativa, pela prática do art. 11, “caput” e inciso I da Lei no 8.429/92, por infringência ao princípio da legalidade, ao extrapolar os limites regulamentadores que lhe foram conferidos pela municipalidade, com o advento do Decreto no 13/2016, o que será apurado durante a marcha processual.

Insta consignar que, a ausência de manifestação quanto a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1035/94 ou de ilegalidade do Decreto 13/2016 não inviabiliza a concessão da antecipação de tutela requerida.

Tais elementos demonstram a probabilidade do direito invocado pelo autor da ação, além do perigo de dano irreparável, considerando que a implementação da “zona azul” onera os cidadãos de Tangará da Serra.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação vez que devidamente apontados os requisitos ensejadores da medida liminar.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020